Tribunal: STF
Processo: AR 898
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-08
Data de publicação: 1979-11-08

Ementa:
Ação rescisória. Decadência.
II. Verifica-se pelo decurso do qüinqüênio quando inaproveitada pelo autor a exceção a que se refere o § 2º do art. 166 do C.P.C. de 1939, vigente ao tempo.
III. Decretação da extinção do processo nos termos do art. 269, IV. do C.P.C. ora em vigor.